Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM ÂMBITO DE PROCESSO COLETIVO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO APRECIAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Apesar de ajuizada pelo Sindicato, a individualização de determinados beneficiários substituídos e consequente especificação de seus direitos e eventuais créditos perseguidos em adequação à sentença coletiva caracteriza, em verdade, a liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva, promovida por múltiplos exequentes em litisconsórcio, uma vez que o objeto da ação são pretensões singulares e especificadas em relação a cada interessado.
2. Havendo pedido do autor para prorrogar prazo de emenda à petição inicial, cabe ao magistrado, guardado os parâmetros legais, conceder a dilação do prazo que reputar necessário, porquanto extinguir o processo prematuramente, diante de um prazo dilatório, antes de se formar a relação processual, caracteriza-se excesso de formalismo.
3. Em homenagem ao princípio da economia processual, possível a dilação do prazo previsto no artigo 321 do CPC, que possui natureza dilatória e não peremptória.
4. Recurso conhecido e provido.